Tribunal: TCU
Processo: 002.663/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 410/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em foi interposto recurso de revisão por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 13939/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município de Autazes/AM, em virtude do Termo de Compromisso 7484/2013- PAR-TD; Considerando que, conforme bem resumiu a AudRecursos em sua instrução (peça 16), a responsável argumenta, na peça recursal, que: " houve prejuízo ao seu direito de defesa devido a um defeito na citação, uma vez que o aviso de recebimento dos Correios continha uma assinatura falsificada e o endereço estava incorreto. Tais irregularidades teriam impedido o recorrente de ser validamente notificado e, assim, de apresentar defesa adequada "; Considerando que, ainda conforme a unidade técnica, " o recorrente solicita o efeito suspensivo baseado nos requisitos de medidas cautelares (fumus boni juris e periculum in mora). Alega que a continuidade da execução do acórdão causaria grave lesão ao erário e ao interesse público, especialmente com impactos negativos ao município de Autazes (AM) "; Considerando que, além dos requisitos gerais de admissibilidade (tempestividade, adequação, singularidade e legitimidade), não houve a demonstração de nenhum dos requisitos específicos estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, apesar de o responsável ter interposto o recurso de revisão, com fundamento no inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, não aponta sequer qual seria a questão em que haveria essa suposta carência de documentos a fundamentar sua condenação; Considerando também que não houve a nulidade alegada, pois a comunicação em discussão foi devidamente entregue pelos Correios no dia 01/11/2018, no endereço do responsável que estava registrado no banco de dados da Receita Federal (peças 24, 30 e 31), e que foi o mesmo endereço informado na procuração juntada pelo recorrente (peça 112); Considerando que, além de o procedimento de citação estar de acordo com a regras específicas aplicáveis aos processos desta Corte de Contas, a resposta do responsável, trazida aos autos em 14/11/2018, em que solicitou dilação de prazo para apresentar sua defesa, demonstra que ele tomou conhecimento do teor da citação e, portanto, está corroborada a conclusão de que não houve a alegada afronta ao direito de defesa; Considerando que, quanto à prescrição, o exame deve ser realizado em virtude do previsto no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, uma vez que o recurso em análise foi apresentado antes de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação; Considerando que, no caso em análise, o início da contagem do prazo prescricional deve se basear no art. 4o, I, da Resolução TCU 344/2022 (" da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas ") e que as contas em discussão deveriam ter sido apresentadas em 23/3/2017 (peça 16, p. 1); Considerando que a aludida norma prevê, em seu art. 5o, as seguintes causas de interrupção da prescrição: notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável; qualquer ato inequívoco de apuração do fato; qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; e decisões condenatórias recorríveis; Considerando que, após o início da contagem em 23/3/2017, sucedeu o seguinte fato interruptivo: em 19/11/2019, o proferimento do acórdão condenatório, sendo possível verificar que, não tendo ocorrido o decurso de período quinquenal sem que houvesse interrupções, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que tampouco houve a prescrição intercorrente estabelecida no art. 8o da aludida norma, que ocorre quando o processo permanece inerte por período superior ao triênio, uma vez que o processo foi encerrado em 23/10/2021 (peça 109), não sendo possível, por óbvio, esse tipo de prescrição; Considerando que, diante do não conhecimento do recurso, perde o objeto o pedido de aplicação de efeito suspensivo; Considerando que a AudRecursos propôs (peças 116-118), com a concordância do Ministério Público (peça 119), o não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 13939/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por não ter apresentado elementos que se amoldassem a nenhuma das hipóteses do art. 35 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 002.663/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.644/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.643/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andreson Adriano Oliveira Cavalcante (XXX.049.612-XX); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Autazes - AM. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio; Adrimar Freitas de Siqueira (8243/OAB-AM), Patricia Gomes de Abreu (4.447/OAB-AM) e outros, representando Andreson Adriano Oliveira Cavalcante. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.